Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-12.2021.8.11.0035
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001012-12.2021.8.11.0035
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVADO), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpõe agravo interno contra decisão monocrática que proveu apelação de Nilson Muller para reconhecer cerceamento de defesa na sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração ambiental, em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal.

II. Questão em discussão

2. Saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal destinada a verificar a realidade fática alusiva ao processo.

III. Razões de decidir

3. Embora o magistrado seja o destinatário da prova e detenha liberdade para decidir conforme seu convencimento motivado, essa prerrogativa deve respeitar os limites constitucionais da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo artigo 5º, LV, da Constituição Federal de 1988 e pelo artigo 369 do Código de Processo Civil.

4. A prova testemunhal requerida pelo recorrido revela-se manifestamente pertinente e necessária ao deslinde da controvérsia, uma vez que a desconstituição de relatório técnico elaborado pelo órgão ambiental exige forte motivação e acervo probatório, o que pode ser evidenciado a partir da oitiva de testemunhas que tem maior conhecimento das circunstâncias.

5. O julgador singular fundamentou sua convicção exclusivamente em prova produzida unilateralmente pelo Estado de Mato Grosso e indeferiu a produção de prova testemunhal que poderia equilibrar o contraditório, criando obstáculo quase intransponível à parte recorrida na demonstração de seus direitos.

6. A realização da oitiva não tem o condão de prejudicar o Estado de Mato Grosso nem de anular automaticamente a multa lavrada, destinando-se apenas a constatar a realidade fática e proporcionar elementos técnicos adequados para a prestação jurisdicional, permanecendo o magistrado livre para decidir conforme as demais provas caso não encontre fundamentação adequada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“O indeferimento de produção de prova testemunhal destinada a verificar a realidade fática, e observar os limites da atuação do recorrido, em contrates às informações angariadas e prestadas no relatório técnico, configura cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1008613-94.2023.8.11.0004, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 14.11.2025; TJMT, N.U 1000586-18.2024.8.11.0092, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 14.11.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001012-12.2021.8.11.0035

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: NILSON MULLER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida no ID nº 318684399, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Nilson Muller
, a fim de reconhecer o cerceamento no ato sentencial.

O Agravante dispõe, em síntese, que, não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que o Magistrado é o diretor das provas, e pode decidir a partir de seu livre convencimento motivado, o que ocorreu nos autos, não sendo possível a realização de outras provas.

Neste sentido, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que se afaste o reconhecimento realizado.

O Recorrido, no ID nº 336889869, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida no ID nº 318684399, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Nilson Muller
, a fim de reconhecer o cerceamento no ato sentencial.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, deve ser verificado o cerceamento de defesa.

Pois bem.

Desde já, registra-se que o recurso não comporta provimento.

Com relação ao ponto mencionado, deve ser registrado neste momento que, não se ignora o fato de que o Magistrado é o detentor das provas, e é livre para decidir conforme seu convencimento, desde que fundamentado nas provas e demais elementos probatórios constantes dos autos.

É certo, no entanto, que, as partes também são livres para assegurar e comprovar seus direitos a partir dos meios probatórios que acharem cabíveis, dentre elas, a prova testemunhal, objeto da pretensão recursal do recorrido.

O Magistrado Singular estabeleceu, na Sentença, que:

[...]

O presente feito permite o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, na medida em que a matéria em discussão é eminentemente de direito e os fatos estão suficientemente comprovados pelos documentos acostados aos autos, tornando desnecessária a dilação probatória.

[...]

É possível conferir que, o Julgador estabeleceu seu convencimento a partir de prova produzida pelo Estado de Mato Grosso, que é muito mais bem aparelhado, em regra, que os particulares.

A desconstituição de Relatório Técnico exige documentação de igual força, o que se revela um obstáculo quase intransponível pela parte recorrida, sendo necessário outros meios probatórios para auxiliar nesta tarefa.

Impera mencionar, também, que, a realização da prova testemunhal não tem por condão afastar o direito do Estado de Mato Grosso, tampouco anular a multa lavrada, apenas constatar a realidade fática, e adequar a apreciação jurisdicional.

Destarte, ainda se registra que, na hipótese de o Magistrado Singular não encontrar fundamentação adequada na oitiva, pode decidir de acordo com as demais provas, o que inclusive é de rigor, já que não se encontra vinculado à eventual conclusão alcançada.

Nestes termos, tem-se que a oitiva pode apenas contribuir com a prestação jurisdicional, e não prejudicar a constatação do direito das partes.

Sendo assim, veja-se o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à produção de provas decorre dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo assegurado pelo art. 5º, LV, da CF/1988 e pelo art. 369 do CPC.

Embora o magistrado seja o destinatário da prova e possa indeferir diligências impertinentes, essa prerrogativa deve respeitar os limites constitucionais e a necessidade de fundamentação adequada (CF/1988, art. 93, IX).

[...]

As provas requeridas — especialmente a oitiva dos médicos que atenderam o paciente e o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde — são manifestamente pertinentes e relevantes à apuração da suposta omissão administrativa e do nexo causal com o óbito do genitor da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento da produção de provas expressamente requeridas e pertinentes ao deslinde da controvérsia, seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa.

[...]

(N.U 1008613-94.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025).

A partir destas considerações, não há como se alterar a conclusão alcançada na decisão monocrática recorrida, sendo necessário manter a anulação do ato sentencial por cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, no intuito de manter incólume o raciocínio traçado na decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026